Tribunal: TJMT
Processo: 1014709-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014709-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), JOAO SALUSTIANO DA SILVA - CPF: 705.522.401-25 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO - CPF: 032.710.401-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

– PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – AFERIÇÃO EM HC – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO DELITIVA – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT - MEDIDAS
CAUTELARES – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO – TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DESLIGADA- INSUFICIÊNCIA – JULGADO DO TJMT - PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – DIRETRIZ DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP).

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR; STJ, HC no 638.738/SP), sem qualquer “
afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

“
As circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”
(TJMT, N.U 1004721-92.2023.8.11.0000)
.

A proximidade da audiência de instrução e julgamento recomenda a manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014709-40.2023.8.11.0000 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE(S):

DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S):

JOÃO SALUSTIANO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
JOÃO SALUSTIANO DA SILVA
contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos do incidente no
1001922- 43.2023.8.11.0011
,
que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de posse ou porte de arma de uso restrito – art. 16 da Lei no 10.826/2003 – (ID 173228703-fls.106/112).

O impetrante sustenta que: 1) não há os indícios de autoria
da posse compartilhada da arma de fogo de uso restrito; 2) inexistem fundamentos idôneos para a prisão preventiva;
3) as medidas cautelares alternativas seriam aplicáveis.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 173228402), com documentos (ID 173228703).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri em substituição regimental (ID 173672669).

O Juízo singular prestou informações (ID 174766680).

A i. 5a Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, por entender que
“o ato judicial atacado que decretou o afastamento do beneficiário do convívio social está perfeitamente fundamentado na garantia da ordem pública em razão da reincidência e diversos outros procedimentos criminais que ostenta o paciente em seu desfavor.”
(Silvana Correa Vianna, promotor de Justiça – ID 175357170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 22.6.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“O custodiado foi indiciado na suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 16 da lei no 10.826/2003. [...]

Há indícios de autoria constatada pela oitiva dos Policiais Militares que foram testemunhas e participaram das diligências. A materialidade resta comprovada, a princípio, diante do termo de apreensão da arma de fogo em questão.

Ademais, no caso, aplica-se a jurisprudência destacada pela autoridade policial acerca da composse da arma em questão. Afinal, o custodiado tinha plena disponibilidade para usar a arma de fogo que foi encontrada com sua esposa nas mesmas circunstâncias de tempo, espaço e lugar. [...]

Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque, caso permaneça solto, o autuado poderá violar a ordem pública e a instrução criminal, na
reiteração da conduta criminosa na prática de delitos diversos
, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para estancar o cometimento da transgressão, sendo necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a condutas dessa natureza, que assola a sociedade como um todo.

Ressalte-se que o indiciado tem extensa lista de passagens policiais e processos criminais, como bem destacado pelo representante do Ministério Público. Seus antecedentes em crimes diversos se coadunam com a jurisprudência do STJ [...]

Nesse quadro, a prisão do autuado atende aos reclamos da ordem pública visando garantir à aplicação da lei penal.

Portanto, não pode o Poder Judiciário permitir que o acusado encontre respaldo do Estado ao atentar contra bem jurídico tutelado em favor da sociedade, sendo necessária a segregação cautelar como única ferramenta de atuação jurisdicional aplicável ao caso, justificada, portanto, a imperiosa necessidade da medida. [...]

Feitas as considerações acima, passa-se a conclusão dos pedidos do Ministério Público e da Defensoria Pública requeridas na audiência de custódia.

1 - Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, em ao requerimento do Ministério Público do Estado de Mato Grosso em sede de audiência de custódia, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de JOÃO SALUSTIANO DA SOLVA em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos art. 310, II c/c 312, ambos do CPP para garantia da ordem pública.”

(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito – ID 173228703-fls.106/112)

Em 3.7.2023, recebeu a denúncia em desfavor do paciente por posse compartilhada de arma de fogo de uso permitido (

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).

Nesse sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em seu turno, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
notadamente para evitar a reiteração delituosa, visto que o paciente responde à ação penal por tentativa de furto qualificado (PJe
1021309-42.2021.8.11.0002), receptação de veículo (PJe 1000230-10.2021.8.11.0098) e receptação de moto (PJe 1000230-10.2021.8.11.0098), além de registrar
condenações por
“
favorecimento à prostituição
ou outra forma de exploração sexual – ação penal 0002038-67.2003.8.11.0011 (Segunda Vara de Mirassol D’Oeste) –
fato praticado em 2003
-,
roubo majorado
– Ação Penal no 0008913-14.2007.8.11.0011 (Segunda Vara de Mirassol D’Oeste) –
fato praticado em 2007
-,
estelionato
– Ação Penal no 0003050-77.2007.8.11.0011 (Segunda Vara de Mirassol D’Oeste) –
fato praticado em 2007
-,
moeda falsa
– Ação Penal no 0001262-03.2008.4.01.3601 (1a Vara da Justiça Federal – Subseção Judiciária de Cáceres) –
fato praticado em 2008
-,
tráfico de drogas
– Ação Penal no 0002118-33.2010.8.11.0028 (Vara Única de Poconé) –
fato praticado em 2010
-,
furto simples
–
fato praticado em 2010
- e
furto qualificado
– Mirassol D’Oeste –
fato praticado em 2018
-
]”
, à pena unificada de 22 (vinte e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão [SEEU n. 0001425-36.2012.8.11.0042].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC no 135.105, Rela. Mina. Carmen Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC no 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021), sem qualquer “
afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Quanto às medidas cautelares, verifica-se que o paciente estava com sua tornozeleira eletrônica

desligada, durante a prisão em flagrante pela posse de arma de fogo de uso restrito.

Nesse quadro, “
as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”
(TJMT, N.U 1004721-92.2023.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 22.5.2023
.

Não bastasse, a proximidade da audiência de instrução e julgamento [designada para o dia 29.8.2023] recomenda a manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.6.2022), sem prejuízo de reavaliação da prisão pelo Juízo singular na solenidade.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023